Tribunal: TJMT
Processo: 1028411-03.2018.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028411-03.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JESSICA ALVES GALLI - CPF: 024.669.641-98 (EMBARGADO), ELIMARI CUNHA FONTES - CPF: 035.646.931-06 (ADVOGADO), CENTRO ODONTOLOGICO HOSPITAL DO DENTE LTDA - CNPJ: 11.404.556/0001-60 (EMBARGANTE), JOEVERTON SILVA DE JESUS - CPF: 861.960.221-72 (ADVOGADO), THIAGO ARRUDA SOARES PARPINELLI - CPF: 047.976.141-88 (ADVOGADO), CLINICA ODONTOLOGICA SORRISO POPULAR LTDA - CNPJ: 22.573.774/0001-44 (EMBARGANTE), WILLIAN VINICIUS DE OLIVEIRA - CPF: 024.347.641-85 (ADVOGADO), Desconhecido (EMBARGANTE), ELIMARI CUNHA FONTES - CPF: 035.646.931-06 (ADVOGADO), JESSICA ALVES GALLI - CPF: 024.669.641-98 (EMBARGANTE), CENTRO ODONTOLOGICO HOSPITAL DO DENTE LTDA - CNPJ: 11.404.556/0001-60 (EMBARGADO), CLINICA ODONTOLOGICA SORRISO POPULAR LTDA - CNPJ: 22.573.774/0001-44 (EMBARGADO), JOEVERTON SILVA DE JESUS - CPF: 861.960.221-72 (ADVOGADO), THIAGO ARRUDA SOARES PARPINELLI - CPF: 047.976.141-88 (ADVOGADO), WILLIAN VINICIUS DE OLIVEIRA - CPF: 024.347.641-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. ERRO MATERIAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA E FIXAÇÃO POR EQUIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME
:

Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que fixou honorários advocatícios e distribuiu a sucumbência, alegando omissão e erro material. Pedido de esclarecimento quanto à suspensão da exigibilidade da condenação em face da beneficiária da justiça gratuita e de correção do percentual dos honorários advocatícios em sede recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

Há duas questões em discussão: (i) esclarecer
sobre a necessidade de
suspensão da exigibilidade da verba de sucumbência à parte beneficiária da justiça gratuita, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC; (
ii
) corrigir o erro material referente ao percentual dos honorários advocatícios e avaliar a possibilidade de fixação por equidade, dada a redução do
quantum
indenizatório no acórdão.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

A suspensão da exigibilidade da verba de sucumbência, em relação à parte beneficiária da justiça gratuita, decorre diretamente do art. 98, § 3º, do CPC, que prevê que as obrigações decorrentes da sucumbência ficam
sob condição
suspensiva de exigibilidade por até cinco anos após o trânsito em julgado, cessando com a demonstração da alteração da condição de insuficiência de recursos ou a extinção após o prazo.

O erro material verificado na majoração dos honorários advocatícios em sede recursal requer correção, conforme o art. 85, § 2º, do CPC, que prevê a fixação entre 10% e 20% sobre o valor da condenação.

Considerando a redução do valor do dano moral para R$ 5.000,00, os honorários advocatícios de 15% sobre tal montante resultariam em valor irrisório. Nessa hipótese, o art. 85, § 8º, do CPC, autoriza a fixação dos honorários por equidade, observando o grau de zelo, a importância da causa e o trabalho realizado.

A fixação por equidade, no valor de R$ 2.500,00, atende à dignidade da advocacia, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, remunerando adequadamente o trabalho desempenhado pela patrona.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

Embargos de Declaração acolhidos com efeitos infringentes.
Tese de julgamento
:

A suspensão da exigibilidade das verbas de sucumbência se aplica à parte beneficiária da justiça gratuita, conforme art. 98, § 3º, do CPC.

A fixação de honorários advocatícios em casos de
irrisoriedade
pode ser realizada por equidade, conforme art. 85, § 8º, do CPC, observando os critérios do § 2º.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 85, §§ 2º e 8º; 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
no
REsp
1435687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 23/06/2015,
DJe
30/06/2015.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de
Embargos de Declaração opostos por
CENTRO ODONTOLÓGICO HOSPITALAR DO DENTE LTDA – ME, CLÍNICA ODONTOLÓGICA SORRISO POPULAR LTDA – ME E JESSICA ALVES GALLI

em face do v. acórdão proferido no Recurso de Apelação n.º
1028411-03.2018.8.11.0041
, em que esta
Quinta
Câmara, à unanimidade,
deu parcial

provimento ao recurso interposto
por
CENTRO ODONTOLÓGICO HOSPITALAR DO DENTE LTDA –
ME e
CLÍNICA ODONTOLÓGICA SORRISO POPULAR LTDA – ME

para reduzir o
quantum
indenizatório para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, condenando ambas as partes
ao pagamento das custas ju
diciais e despesas processuais,
no patamar de 70% para os Apelantes e 30% para a Apelada, fixando honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos dos artigos 85, §

2º, 86, do Código de Processo Civil.

A Embargante
JESSICA ALVES GALLI
sustenta, em síntese, a omissão do acórdão no tocante ao fato de ser
beneficiária da justiça
gratuita
, motivo pelo qual
,
entende que não poderia ser condenada em custas judiciais, despesas processuais e honorários advocatícios.

Por sua vez,
os Embargantes
CENTRO
ODONTOLÓGICO HOSPITALAR DO DENTE LTDA – ME e CLÍNICA ODONTOLÓGICA SORRISO POPULAR LTDA – ME
alegam que os honorários foram arbitrados de forma equivocada, visto que a sentença havia fixado os honorários sobre o
quantum
de dano moral fixado e não sobre o valor atualizado da causa.

Devidamente
intimados, as partes apresentaram contraminuta aos recursos contrapostos (ID 245383664 e 246894186).

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos
de Declaração,
faz-se necessária
a
demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(
EDcl
no
REsp
1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015,
DJe
30/06/2015)
.

Inicialmente, em relação aos Embargos opostos por
JESSICA ALVES GALLI
, tem-se que
a suspensão da exigibilidade da verba de
sucumbência perante
ela
– que
é
beneficiári
a
da gratuidade da justiça – se opera
ope
legis
, por força da dicção do §

3º do art.
98 do CPC
, segundo o qual
“
v
encido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos
5
(cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.”

Contudo, a fim de não restarem dúvidas acerca do tema,
ACOLHO
os Embargos para
integrar o acórdão
e fazer constar no dispositivo final que
a
condenação ao ônus
da
sucumbência
ficará com a exigibilidade suspensa, nos termos do artigo 98, §

3º, do CPC,
em razão da ju
stiça gratuita deferida à parte

JESSICA ALVES GALLI
.

Já no tocante aos Embargos opostos por
CENTRO ODONTOLÓGICO HOSPITALAR DO DENTE LTDA – ME e CLÍNICA ODONTOLÓGICA SORRISO POPULAR LTDA – ME
, s
em maiores delongas
,
tenho que o recurso deve
ser acolhido ante a ocorrência de erro material n
o momento da
majoração dos honorários advocatícios, porquanto estes foram fixados em 1
5% (quinze por cento) do valor
da condenação na instância de origem e, portanto, em grau recurs
al
, devem
ser mantidos

em

percentual fixado com base no valor da
condenação.

Sobre o tema, o CPC dispõe em seu art. 85, §

2º, que
“o
s honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento
sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido
ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa”.

Assim, sendo possível
mensurar o valor da causa através de simples cálculo, deve ser corrigido o vício constatado no v. acórdão.

Ante o exposto,
ACOLHO
os presentes embargos
, nos termos acima alinhados.

Contudo, tendo em vista que o
quantum
do dano moral foi consideravelmente reduzido por esta Câmara, passando de R$10.000,00 (dez mil reais) para R$5.000,00 (cinco mil reais),
é
evidente que
a fixação d
os honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) do valor da condenação re
sultaria em
ofensa
à

dignidade da profissão d
a
advogad
a
,
devido à

irrisoriedade
do valor.

Assim, sendo
ínfimo
o valor, a solução mais justa e razoável é que a fixação da verba honorária seja realizada por equidade,
nos termos do art. 85,
§ 8º, do CPC, observado o disposto no § 2º, incisos I a IV, do aludido artigo:

“Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§1º. (...)

§2º. Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I -
o
grau de zelo do profissional;

II -
o
lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV -
o
trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

(...)

§8º. Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do §2º.
”

Logo, observando as hipóteses do dispositivo supracitado,
o tempo de tramitação da causa e
o zelo da causídica durante todo o processo, fixo
,
DE OFÍCIO
, a verba honorária por equidade no valor de
R$
2
.500,00 (
dois mil e
quinhentos reais),
quantia
suficiente a rem
unerar de forma digna a patrona, atendendo também
os princípios da razoabilidade da proporcionalidade.

Assim,
ACOLHO os Embargos opostos, com efeitos infringentes
,
para
que a parte dispositiva passe a constar
o seguinte:

“
Ante o exposto,
PROVEJO EM PARTE
o apelo para reformar a sentença objurgada, apenas para reduzir o
quantum
indenizatório para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo os demais termos da
r.
sentença inalterados.

Em razão do parcial provimento do recurso, condeno ambas as partes ao pagamento das custas judiciais e despesas processuais, no patamar de 70% para os Apelantes e 30% para a Apelada, fixando os
honorários advocatícios
por equidade, nos termos do art.
85, § 8º, do CPC
,
em R$2.500 (dois mil e quinhentos reais), suspendendo a exigibilidade d
a
condenação
em relação à Apelada,

em razão da justiça gratuita deferida.
”

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024